Tribunal: TJES
Processo: 5026847-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026847-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME
RECORRIDO: FREDE SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL E DINÂMICA DO SINISTRO INCONTROVERSAS. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula o ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por preposto da requerida em 24/02/2025. A título de indenização por danos morais, pleiteia-se o reembolso da franquia do seguro, despesas com locação de veículo reserva, diferença de gastos com combustível em razão da substituição temporária de veículo híbrido por modelo a combustão,
tag
para liberação do veículo no seu condomínio e, por fim, a diferença do valor pago quando da renovação do seguro, uma vez que houve alteração da classe de bônus.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 16.808,88. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte requerida interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando-se integralmente as razões de decidir nela constantes (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No que tange à preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica, reiterada em sede recursal, esta não merece acolhimento. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela complexidade da prova, e não da causa em si. No presente caso, o acervo probatório composto por registros fotográficos (id. 16809834) e vídeo da dinâmica do acidente (id. 16809835) é plenamente suficiente para o deslinde da controvérsia. Outrossim, é possível apurar o montante dos prejuízos materiais a partir da mera análise de prova documental simples, tornando prescindível a realização de perícia especializada. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, a responsabilidade civil, fundada nos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil, impõe o dever de indenizar quando presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No presente caso, a dinâmica do acidente e a responsabilidade da recorrente são matérias incontroversas, uma vez que a peça recursal não ataca os fundamentos da sentença quanto à culpa do condutor da ambulância, concentrando-se exclusivamente na impugnação dos prejuízos materiais.

6. A fundamentação recursal de ausência de provas dos danos materiais é frontalmente afastada pela robusta prova documental coligida aos autos. O princípio da reparação integral (art. 944, CC) exige que o patrimônio da vítima retorne ao estado anterior ao ilícito. Nesse sentido, o pagamento da franquia securitária, indispensável para o reparo do veículo do autor, resta sobejamente comprovado pelo recibo de id. 16809838 e pela correspondente nota fiscal de id. 16809837, documentos que atestam o efetivo desembolso de R$ 4.750,00.

7. Quanto às despesas com locação de veículo reserva, estas mostram-se devidas em razão da privação do uso do bem particular para atividades cotidianas e deslocamentos de saúde. O prejuízo está materializado pelas faturas e contratos de locação anexados sob id. 16809839, que discriminam os períodos e valores dispendidos pelo recorrido durante o tempo em que seu veículo esteve indisponível para reparos.

8. A condenação relativa à diferença de gastos com combustível também revela-se acertada. O autor comprovou, por meio de notas fiscais (id. 16809847) e detalhada memória de cálculo (id. 16809848), que a substituição forçada de seu veículo híbrido (de baixo custo operacional) por um veículo locado movido exclusivamente a combustão (menos eficiente) gerou prejuízo imediato e quantificável. Conforme decidido pelo juízo de origem, tais valores representam danos emergentes passíveis de indenização nos termos do art. 402 do Código Civil, por serem consequências diretas e imediatas do ato ilícito.

9. Por fim, o prejuízo referente à alteração da classe de bônus também deve ser ressarcido. O requerente comprovou, através de orçamentos, a diferença a ser paga quando da renovação do seguro, em razão do seu acionamento para reparar danos causados pela requerida. Assim, a situação não caracteriza mera expectativa infundada de direito, mas sim circunstância que afeta diretamente seu patrimônio, impondo-lhe pagamento a maior por serviço de inegável importância.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)